Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CLEUSA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 45849571, uma vez que o levantamento da quantia já foi autorizado por ordem judicial (ID 45607684), e o alvará, expedido, conforme documento ID 45607685. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator